Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751546-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DOS SANTOS CUNHA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO N DA SQN 411 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTAS. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. APLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO. VALOR DA MULTA. ART. 1.336, § 2o, CC. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais faz estes incidirem nas relações privadas, de modo que a aplicação de sanções condominiais pressupõe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV da Constituição Federal. Precedentes. 2. No caso dos autos, embora não tenha sido assinalado prazo específico para apresentação de defesa ou recurso, o condômino efetivamente apresentou defesa, com pedido de revisão da decisão de aplicar as multas, que foi objeto de deliberação pela síndica e pelo conselho fiscal. 2.1. Assim, necessário concluir que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente exercido pelo condômino, com a apresentação voluntária de pedido de revisão da multa suprindo a falta de prazo assinalado para apresentação da defesa ou recurso. 3. Necessário afastar, no caso em tela, a alegação de ausência de provas das infrações à convenção condominial, pois os fatos foram admitidos pelo condômino, além de existirem provas em vídeo juntadas aos autos que não foram impugnadas pelo condômino. 4. O art. 1.336, § 2o do Código Civil admite a fixação de multa ao condômino até o limite de 5 (cinco) vezes o valor mensal da contribuição condominial 4.1. No caso, ante a reiteração na prática da mesma infração, mostra-se cabível a fixação da multa no patamar máximo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 9o, do Código de Processo Civil, sustentando que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da imposição das penalidades debatidas nestes autos; b) artigo 1.336, § 2o, do Código Civil, sob o fundamento de que as multas foram estabelecidas em patamares que superam o limite máximo previsto pelo legislador, malferindo, assim, o princípio da proporcionalidade; c) artigo 71 do Código Penal, por analogia, argumentando que teria sido penalizado 4 (quatro) vezes pelos mesmos fatos, situação que afronta a proibição do non bis in idem. Colaciona ementas de julgados do STF e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o do CPC e 1.336, § 2o, do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente exercido pelo condômino (...) a infração aos deveres condominiais foi cometida quatro vezes, em dias distintos, de modo reiterado, mostra-se cabível a fixação de quatro multas no patamar máximo” (ID 62682149). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 71, do CP, por analogia, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por derradeiro, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029